Tribunal: STF
Processo: HC 59063
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
DENUNCIA. INEPCIA. CIRCUNSTANCIAS DE FATO. - AINDA QUE FOSSE OMITIDA
NA DENUNCIA A DESCRIÇÃO DA CIRCUNSTANCIA QUALIFICADORA DO DO CRIME,
NÃO TERIA TIDO REPERCUSSAO NA DECISÃO CONDENATÓRIA, EM RAZÃO DA
DESCLASSIFICAÇÃO OCORRIDA PARA O TIPO SIMPLES. PENA. FIXAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. A INCORPORAÇÃO
EXPLICITA DA SENTENÇA DE 1. GRAU PELO ACÓRDÃO RECORRIDO IMPLICA NA
ADOÇÃO DOS SEUS FUNDAMENTOS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.